Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 67298777, Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S.A peticiona por sua habilitação nos autos, noticiando haver adquirido, por meio de cessão de crédito, operações anteriormente detidas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e junta documentos (Ids 67298780 - Pág. 1/ 67298796 - Pág. 15). Defiro o pedido de substituição processual. Quanto à restituição de prazos, não é consequência automática da substituição processual. Indefiro, pois, o pedido. Promova a Secretaria o cadastramento da parte e de seus advogados. Mantenha o processo em pauta para julgamento. Brasilia, 20 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator